Tribunal: TJDFT
Processo: 0726836-96.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. AÇÃO AJUIZADA SEM A CORRETA QUALIFICAÇÃO DA PARTE. CONCESSÃO DE PRAZO RAZOÁVEL PELO JUÍZO. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. Nos termos dos artigos 75, inciso VII, 76, § 1o, inciso I, 613 e 618, inciso I, todos do Código de Processo Civil, o espólio é representado em Juízo pelo inventariante ou, não havendo, pelo administrador provisório e se, após prazo razoável, concedido sucessivas vezes, restar descumprida a ordem para regularização da representação processual, correta a sentença que extingue o feito sem exame do mérito. Os fatos não alegados na fase instrutória não podem ser trazidos à discussão em sede de embargos de declaração ou de apelação, quando ausente prova da impossibilidade de apresentação anterior. Sendo caso claro de indeferimento da inicial, a sentença amparada nos artigos 321, parágrafo único, c/c o 300, inciso IV, e 485, inciso, do Código de Processo Civil, mostra-se suficientemente fundamentada.